Tribunal: TJMT
Processo: 1024067-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024067-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), PATRICIA FANIN MARCELINO - CPF: 017.320.361-28 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO FANIN MARCELINO - CPF: 061.915.671-62 (AGRAVANTE), E. R. F. M. - CPF: 083.136.581-18 (AGRAVANTE), E. F. M. - CPF: 115.688.961-82 (AGRAVANTE), JUIZO TERRA NOVA DO NORTE MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILSON DOS SANTOS MARCELINO registrado(a) civilmente como WILSON DOS SANTOS MARCELINO - CPF: 889.521.501-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MENORES COM PRESUNÇÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por herdeiros em ação de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os recorrentes, sendo dois deles menores de idade e os demais com renda modesta, fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipossuficiência econômica dos menores é presumida por força de lei, sendo irrelevante a condição financeira de seus representantes legais.

4. Os documentos juntados comprovam que os demais recorrentes possuem renda destinada ao sustento familiar após o falecimento do provedor, revelando situação de insuficiência para custear as despesas processuais.

5. O caráter personalíssimo do benefício da gratuidade autoriza sua concessão individualizada, especialmente quando demonstrada a necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

Tese de julgamento: "A presunção legal de hipossuficiência dos menores justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo suficiente a comprovação da dificuldade econômica da genitora e do filho maior para estender a gratuidade a todos os herdeiros em ação de inventário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
P.F.M.
e
E.R.F.M
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Terra Nova do Norte
– MT
nos autos da
Ação de
inventário
no
1000572
-
21
.202
5
.8.11.00
85, que indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita.

Os recorrentes contextualizam o recurso narrando que “propuseram inicial de Arrolamento, consubstanciado nos autos em epigrafe, junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT em razão da sucessão do esposo e genitor dos autores, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais, o que faz por meio de declaração de hipossuficiência, comprovante de renda (holerite/contrato trabalho/CTPS) e extratos bancários, documentos relativos a requerente Patrícia Fanin (esposa do de cujos) e João Pedro Fanin Marcelino (filho maior), todos devidamente anexados nos autos.”

Afirmam não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões face à ausência de citação.

O Ministério Público ofertou parecer nos autos subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opinanando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Da análise dos autos, verifica-se a existência de quatro agravantes: dois menores de idade, sem qualquer fonte de renda, e dois maiores, que exercem atividade remunerada.

Ficou demonstrado que a agravante Patrícia, mãe dos demais, auferiu em junho de 2025 a quantia líquida de R$ 3.766,56, decorrente de seu cargo como professora da educação básica. E, o agravante João Pedro, filho maior, recebeu o valor líquido de R$ 2.500,00 pelo exercício da função de auxiliar administrativo na Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires.

Assim, a renda familiar, que gira em torno de R$ 6.266,56, destina-se ao sustento de quatro integrantes que, recentemente, perderam seu principal provedor — o cônjuge e pai dos agravantes.

Observo ainda que a documentação juntada pelos agravantes, em especial os holerites e extratos bancários constantes nos Ids. 301043893 a 301043886, evidenciam, a plausibilidade das alegações relativas à sua condição de hipossuficiência financeira.

Nessa linha, tenho que a hipossuficiência dos recorrentes encontra-se presente, mormente porque como já relatado no caso há dois menores que possuem hipossuficiência financeira presumida.

Sobra à questão já me manifestei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO POR MENOR E GENITORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR PRESUMIDA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PAIS IRRELEVANTE. HIPOSSUFICÊNCIA DA GENITORA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na ação interposta por menor representado nos autos, presume-se a hipossuficiência econômica, e prescinde do exame das condições econômicas dos representantes legais, pois o direito ao benefício tem natureza individual e personalíssima.
2. “
Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado pelo menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos decorrente de sua alegação
, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício concedido.” (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1033123-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025. Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025